Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700260-69.2020.8.07.0000 Agravantes: MINISTÉRIO EVANGÉLICO CORDEIRO DE DEUS DEVANI GONÇALVES PEREIRA Agravado: JUIZ DE FORA – EMPRESA DE VIGILÂNCIA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ministério Evangélico Cordeiro de Deus e Outro contra ato processual da lavra do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0710185-17.2019.8.07.0003, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, nos seguintes termos: “Tal como já definido em sentença proferida pelo juízo, os efeitos da tutela foram antecipados para que a parte requerida realizasse a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. O prazo acima indicado não possui natureza processual e, portanto, é contabilizado na forma do art. 132, §3°, do CPC. O representante da parte requerida registrou ciência da sentença no dia 21/11/2019, conforme se verifica da aba expediente no PJe. Consequentemente, a parte requerida tinha até o dia 21/12/2019 para desocupar voluntariamente o imóvel. Nessa toada, verifico que está esgotado o prazo para a desocupação voluntária, sendo, portanto, medida impositiva a desocupação forçada e imediata do imóvel. Expeça-se mandado reintegração de posse em favor da parte autora, a qual deverá arcar com os custos da remoção dos bens situados no imóvel.” Alegam os Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois ainda persiste dúvida quanto ao real endereço do imóvel suscitado. Discorrem que a Agravada ajuizou Ação Reivindicatória com base no título do imóvel situado à EQNP 28/32, Área Especial “F”, Ceilândia, DF. Informam que o endereço constante no Termo de Concessão de Uso fornecido pela CODHAB/DF e demais órgãos públicos é EQNP 28/32, Área Especial, Módulo J, Ceilândia, DF. Asseveram que apesar de o d. Magistrado a quo ter intimado a CODHAB para esclarecer o endereço do imóvel, esta não se manifestou, e diante da dúvida é necessária a suspensão da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento da apelação. Ao final, pedem a suspensão da ordem de expedição de mandado de reintegração de posse no imóvel supostamente situado à EQNP 28/32, Área Especial “F”, Ceilândia, DF. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça aos Agravantes. Em exame dos autos, verifico que o presente recurso padece de requisito objetivo de admissibilidade. Ocorre que os Agravantes pretendem, por via oblíqua, que seja concedido efeito suspensivo à Apelação que interpuseram. No entanto, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição o pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao tribunal, por meio de petição (PET), nos termos do artigo 1.012, §3°, do CPC, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Se não bastasse, de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato judicial que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse (Id. 13527634) tem natureza de despacho de mero expediente, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso a marcha processual não tem cunho decisório. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato jurisdicional que se presta a manter decisão anterior em relação à qual nem sequer cabia agravo de instrumento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1164413, 07176892020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE JUNTADA DA VERDADEIRA DECISÃO RECORRIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. I - O despacho "Expeçam-se ofícios, como requerido", sem qualquer referência à decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, não possui cunho decisório, razão pela qual não comporta recurso. II - É dever do agravante impugnar as razões da decisão recorrida. No caso, não infirmou a falta de juntada da verdadeira decisão agravada, logo o agravo regimental não merece prosperar.” (Acórdão 128069, 20000020031383AGI, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 12/7/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/8/2000. Pág.: 33) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2019. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora